Tribunal: TJBA
Processo: 8145392-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145392-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA.

1. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. Procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1000/2021 constitui mera faculdade. Exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados (art. 37, § 6º, CF/88). Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado (Súmula 188 STF).

3. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. Suficiência dos laudos técnicos elaborados por empresas especializadas. Desnecessidade de elaboração exclusiva por engenheiros eletricistas. Observância ao princípio da livre iniciativa. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. Oscilações de energia constituem fortuito interno. Risco inerente à atividade da concessionária. Precedente do STJ (REsp 1.764.439-SP). Insuficiência de simulações computacionais (Súmula 15 ANEEL).

5. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. Conjunto probatório suficiente. Impossibilidade prática de preservação dos equipamentos. Ausência de cerceamento de defesa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM CORREÇÕES DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8145392-11.2023.8.05.0001 , em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e como Apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas seguintes razões.

Salvador, .